Tribunal: TJBA
Processo: 8004928-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004928-05.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVID OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL SAEB Nº 03/2014. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. FALTA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS NA LOCALIDADE E SEXO PRETENDIDOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Apelação cível interposta por candidato classificado na 672ª colocação no concurso público regido pelo Edital nº 03/2014, promovido pelo Estado da Bahia, para o cargo de Agente Penitenciário, com 155 vagas destinadas à ampla concorrência do sexo masculino, na localidade de Salvador, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse, sob o argumento de inexistência de preterição, apesar da alegada contratação temporária de servidores para o exercício das mesmas atribuições. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação em razão da suposta contratação irregular de servidores temporários e/ou terceirizados durante o prazo de validade do certame, caracterizando preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública, no exercício do poder discricionário, avaliar a conveniência e a oportunidade do provimento dos cargos. 4. O surgimento de novas vagas ou a contratação temporária de servidores não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, sendo indispensável a comprovação de preterição arbitrária e imotivada. 5. A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a atender necessidade temporária de excepcional interesse público e não se confunde com o provimento de cargos efetivos mediante concurso público. 6. A caracterização da preterição exige demonstração inequívoca da existência de cargos efetivos vagos e de que as contratações precárias ocorreram para suprir tais cargos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato. 7. No caso concreto, embora evidenciada a manutenção de contratações temporárias para funções típicas de Agente Penitenciário, não restou comprovada a existência de cargos efetivos vagos destinados ao sexo masculino na localidade de Salvador durante o prazo de validade do certame. 8. Parte da documentação apresentada refere-se a período posterior à expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido em 28/11/2016, ou carece de data, não se prestando a demonstrar a alegada preterição. 9. O edital do concurso previu a divisão regional e por sexo das vagas, devendo a análise da necessidade de provimento observar tais critérios, inexistindo direito à nomeação fora dos limites expressamente estabelecidos. 10. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia corroboram a inexistência de direito líquido e certo à nomeação em hipóteses análogas, ausente prova de preterição. 5. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14.10.2015; STF, RMS nº 29.915/DF-AgR; STJ, RMS nº 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS nº 65.863/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 01.09.2021; TJ-BA, MS nº 8001243-27.2020.8.05.0000; TJ-BA, Agravo Interno nº 8057466-31.2019.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8007306-65.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8075724-55.2020.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8004928-05.2021.8.05.0001, em que figura, como Apelante, DAVID OLIVEIRA DA SILVA, e, como Apelado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06